Tribunal: TJDFT
Processo: 0750278-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Absolvição. Inviabilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Imprudência demonstrada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória à pena de 10 (dez) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, pela prática do crime do art. 303 do CTB (lesão corporal na condução de veículo automotor) (ID 69828891). Nas razões recursais (ID 69828896), a Defesa sustenta ausência de provas para a condenação, sob argumento de que o motociclista também contribuiu para o acidente, sob argumento de estar provado no laudo pericial que o pneu traseiro da motocicleta estava desgastado. Reputa ausentes os elementos subjetivos da culpa, sob argumento de que a ré agiu “dentro das expectativas normais de cuidado e prudência” e que “a conduta do motociclista, ao desviar do quebra-molas de forma imprudente, alterou substancialmente a dinâmica do acidente”. Pede absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito para outro “mais leve”.
1.1. Contrarrazões (ID 69828899) e parecer (ID 70452164) pela manutenção da sentença.
1.2. Segundo a denúncia (ID 69828816), em 1o.08.2022, por volta das 13h30, na Quadra 11, Conjunto 1, em frente à AC Coelho, SCIA, Estrutural/DF, a denunciada, na direção do veículo automotor MITSUBISHI ASX 2.0, Placa/UF: OVM0456/DF, Ano: 2014/2014, Cor: DOURADA, agindo culposamente, de forma imprudente e negligente, sem a observância do dever de cuidado objetivo, colidiu contra a motocicleta HONDA CG 160 TITAN EX, Placa/UF: PAW9384/DF, Cor: PRETA, vindo a lesionar o condutor JOHN CHRISTIAN HENRIQUE PEREIRA, causando-lhe as lesões corporais indicadas no laudo pericial. a denunciada, que conduzia o seu veículo e trafegava na pista contrária, atravessou o canteiro, por meio de uma passagem improvisada, entrou bruscamente em frente à motocicleta que estava sendo conduzida pela vítima, provocante uma colisão na lateral do seu veículo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) eventual ausência de provas para condenação; (ii) a alegada ausência de elementos subjetivos da culpa; (iii) a possibilidade de desclassificação para delito mais brando.
III. Razões de decidir
3. Materialidade e autoria comprovadas pela ocorrência policial no 3.200/2022-2 – 08a DP (ID 69828781), pelo laudo pericial (ID no 38786/2023), pela Informação Pericial no 1464/2022-IC e pela prova oral colhida.
4. A vítima do acidente, John Christian, afirmou em Juízo que vinha na faixa do meio (explicou que há 3 faixas de cada lado no local), sem outros veículos próximos; e que a ré fez o retorno improvisado, sem esperá-lo para atravessar a pista. Afirma ter achado que a ré esperaria, motivo pelo qual prosseguiu na via, porém ela jogou o veículo na sua frente, não lhe dando tempo de reação. Aduz que seu colega Melquisedeque, que vinha atrás com o caminhão, chamou os bombeiros e que, no momento do acidente, a ré não se dirigiu a ele, nem perguntou se ele estava bem, apenas falando com ele 3 dias depois. Aduz ter tido que colocar 10 pinos no ombro devido ao acidente e que recuperou apenas 80% do movimento e da força do ombro. 4.1. A testemunha FERNANDO TADEU DA SILVA SANTOS, de seu turno, devidamente compromissada nos termos da lei, afirmou que se recorda dos fatos narrados na denúncia. Segundo a testemunha, a ré entrou em um retorno, o qual não era improvisado, bem devagar, pois tinha acabado de fazer o retorno e que a motocicleta vinha em alta velocidade. Informou que havia um quebra-molas e que o motociclista passou por fora deste, entre o quebra-molas e o meio-fio, colidindo na lateral do carro da apelante. Asseverou que o quebra-molas fica cerca de 15 metros do retorno. Aduziu ser amigo da apelante há aproximadamente 3 anos. Explicou que no dia dos fatos estava no trabalho, havia acabado de chegar do almoço e que seu trabalho fica em frente ao local do acidente. Disse que trabalha na parte de trás da loja, mas quando ocorreu o acidente, estava voltando do almoço, tendo o acidente acontecido antes que houvesse entrado na loja. Informou que ainda faltavam 10 minutos para terminar seu horário de almoço e, por isso, estava sentado na mureta que fica na frente da loja. Asseverou que o retorno não era improvisado e inclusive é asfaltado e tem meio-fio, bem como que o retorno foi criado há muito tempo. Ainda, não lembra se seu colega Osmar viu o acidente, bem como que a apelante era vendedora na e poca, mas não trabalha mais na loja. 4.2. A testemunha OSMAR VICENTE DA SILVA JÚNIOR afirmou que a apelante vinha na pista contrária e fez o retorno. Explicou que no momento do acidente possuía, ele próprio, acesso direto à via e que o local do acidente foi em frente à loja. Afirmou que o retorno é praticamente em frente ao quebra-molas e que viu na hora da colisão. Aduziu que o motociclista não frenou para passar no quebra-molas e que muitas pessoas aglomeraram próximo ao motociclista e não chegou a prestar socorro direto à vítima. Disse que não costuma ter muito acidente no local e que as carretas manobram no retorno para acessar a expedição da loja. Asseverou que presenciou visualmente o momento do acidente e que o retorno já existe há bastante tempo, sendo que hoje já é asfaltado. Explicou, ainda, que todos os veículos fazem esse retorno e que a lombada serve para diminuir a velocidade de quem vem na via.
5. A apelante negou a prática delitiva, afirmando que tinha saído para o almoço e que desde que entrou na empresa já havia o retorno, bem como que o estacionamento da empresa é em frente ao retorno. Explicou que na hora de voltar para o trabalho fez o retorno e estava acessando o estacionamento da loja. Afirmou que antes do retorno há um quebra-molas e que os motoristas sempre freiam no quebra-molas. Quando dos fatos, quando fez o retorno e pegou a direita para acessar o estacionamento da loja não viu o motociclista, pois este passou pelo canto da pista e não no meio da faixa, de modo que seu carro já estava dentro do estacionamento quando ocorreu a colisão.
6. O exame de Local de Acidente de Trânsito com Vítima (ID 169716084) assim concluiu: “[...] Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão à direita realizada pelo MITSUBISHI/ASX (V1) em direção estacionamento, oriundo de uma das faixas de trânsito adjacentes à esquerda ou do retorno improvisado, em momento que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta HONDA/CG 160 (V2) e oferecer-se à colisão com ela, nas circunstâncias analisadas.”
7. Lado outro, a defesa não apresentou provas suficientes a contestar a conclusão do laudo pericial. Trata-se de prova técnica robusta, objetiva e isenta, que deve prevalecer sobre suposições da defesa, desprovidas de suporte fático ou técnico.
8. Ademais, ainda que o pneu da motocicleta estivesse desgastado, não é elemento probatório suficiente para afastar a violação do dever de cuidado objetivo da ré, notadamente ante a ausência de compensação de culpas no direito penal.
9. A manobra de retorno à esquerda efetuada pela ré, em condições de tráfego que lhe eram desfavoráveis e sem a devida observância, ocasionou a colisão com a motocicleta conduzida pela vítima, evidenciando a imprudência de sua conduta. Desse modo, a violação do dever de cuidado pela ré é evidente e determinante para o acidente, que gerou as lesões corporais da vítima.
10. Quanto à dosimetria, a pena-base foi elevada em 2 (dois) meses em razão da análise desfavorável dos antecedentes (duas condenações transitadas em julgado - ID 219407971), uma das quais foi utilizada para fins de reincidência, não merecendo reparo. Na segunda etapa, em razão da reincidência, a reprimenda foi agravada em 2 (dois) meses, totalizando 10 (dez) meses de detenção e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena. Devidamente suspenso o direito da ré de dirigir pelo mesmo período.
11. Em razão da reincidência e dos antecedentes, fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2o, “b”, do CP. Substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos em razão de não se tratar de reincidência em crime doloso (art. 44 do CP).
IV. Dispositivo
7. Recurso Desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 303, do CTB.
Jurisprudência relevante: n/a.